Tribunal: TJDFT
Processo: 0707478-67.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE TUTELA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos, exceto quanto à inovação recursal.
II. CASO EM EXAME
2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a manutenção do plano até a alta médica, condenação por danos morais e aplicação de multa por descumprimento de tutela.
3. Recursos interpostos por todas as partes.
4. Contrarrazões apresentadas.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) analisar a legalidade da rescisão contratual; ii) a responsabilidade solidária das rés; iii) a ocorrência de dano moral; iv) a proporcionalidade da multa cominatória; e v) a admissibilidade de pedidos novos em sede recursal.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
6. Inovação recursal. A inclusão de novos argumentos e documentos configura inovação recursal, sendo vedado a Turma Recursal analisá-los em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo não conheço do pedido de reembolso e manutenção no plano após a alta médica. Preliminar reconhecida de ofício.
7. Quanto ao pedido de emissão de boletos, a autora alega que não recebeu os documentos para pagamento das mensalidades, o que poderia ensejar novo cancelamento. Contudo, não há prova nos autos de que a Unimed ou a Plural tenham se recusado a emitir os boletos após a decisão judicial. A responsabilidade pela emissão dos boletos recai sobre a estipulante, conforme previsto na Resolução CNSP no 107/2004. Assim, nego provimento ao recurso da autora nesse ponto.
8. Adota-se a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial. Nesse contexto, a responsabilidade das rés é questão relativa ao mérito da causa e com ele será analisada. Preliminar rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do direito do consumidor. Nesse aspecto, o CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC)..
10. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de plano de saúde, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. Ambas integram a cadeia de fornecimento e respondem pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido: Acórdão 2013827, 0721033-36.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025. Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva das rés.
11. Consta nos autos que houve descumprimento parcial da liminar, com atraso na reativação do plano e negativa de cobertura de exames e consultas. Assim, entendo que a multa fixada é proporcional e razoável, nos termos do art. 537, §1o, do CPC. Mantenho o valor fixado na sentença.
12. A rescisão do plano ocorreu durante tratamento médico, sem notificação prévia adequada, o que gerou insegurança e angústia à autora. A jurisprudência reconhece o dano moral "in re ipsa" em casos de cancelamento indevido de plano de saúde durante tratamento. O valor fixado (R$ 5.000,00) é compatível com os parâmetros da Turma Recursal. Nesse sentido: Acórdão 1639917, 0715514-39.2021.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 24/11/2022. Mantenho a condenação por danos morais.
V. DISPOSITIVO
13. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Custas da autora recolhidas, ID 72988012. Condeno a autora recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
15. Custas das rés/recorrentes UNIMED SEGUROS SAÚDE LTDA e PLURAL GESTÃO EM PLANOS DE SAÚDE LTDA, recolhidas, ID 72792275 e 72792272. Condeno as rés recorrentes vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) para cada uma, do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico, sem notificação prévia adequada, configura ato ilícito e enseja responsabilidade solidária entre operadora e administradora, com dever de indenizar por danos morais.
Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Resolução CNSP no 107/2004;
Art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC;
Arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o do CDC; e
Art. 537, §1o, do CPC.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, Tema 1082 (REsp 1.846.123/SP);
Acórdão 2013827, 0721033-36.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025;
Acórdão 1639917, 0715514-39.2021.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 24/11/2022